Tribunal: TCU
Processo: 017.816/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo de levantamento de auditoria (TC- Processo 022.053/2019-0 ) realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o objetivo de analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações, dentre outras instituições, aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa (CDPI). Considerando que, com vistas à apuração dos achados relativos à aquisição de veículos destinados ao CDPI, foi promovida a oitiva do MMFDH com vistas ao esclarecimento das seguintes questões, conforme detalhado na instrução da Selog à peça 39: a) utilização de recursos provenientes do Fundo Nacional do Idoso na aquisição dos veículos doados aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, especialmente quanto aos valores empregados, ano a ano, e quanto às autorizações formais do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, colegiado que, nos termos do art. 4o da Lei 12.213/2010, é o responsável pela gestão e pela fixação dos critérios de utilização do referido fundo; b) pendências em processos de pagamentos relativos ao Contrato 11/2016; c) não autorização de retirada dos onze veículos referidos no Ofício 114/2019/CGIAP/DPDPI/SNDPI/MMFDH (SEI! 0818859), de 19/6/2019, indicando se o cancelamento dessas aquisições foi de fato efetivado; d) ausência, no processo SEI! 00135.229012/2019-15, de documentos relativos ao pagamento dos veículos relacionados na OF 154/CDPI/Veículos, embora tenham sido entregues às entidades beneficiárias, conforme indica a documentação constante do referido processo; e e) medidas adotadas com vistas à aferição do resultado das doações dos veículos aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa em relação à política pública à qual está atrelada, com vistas à identificação dos seus impactos em relação à população atendida; Considerando que as informações prestadas pelo MMFDH foram consideradas, conforme a análise da Selog na instrução à peça 39, suficientes para esclarecer as questões dos itens "a", "b", "c" e "d" acima; Considerando que, em relação ao item "e", embora o órgão tenha informado a realização de monitoramento de verificação de entrega, uso e manutenção dos bens doados, não apresentou elementos ou informações que indicassem o efetivo acompanhamento das doações realizadas e dos seus resultados em relação à respectiva política pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) convalidar a oitiva realizada por meio do Ofício 64863/2020-TCU/Seproc (peça 13); b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fazendo-o acompanhar da instrução à peça 39 destes autos; c) apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução/TCU 259/2014, o presente processo ao TC- Processo 022.053/2019-0 . 1. Processo TC- Processo 017.816/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que, em atenção ao princípio constitucional da eficiência, realize o acompanhamento do programa de equipagem relativo à promoção dos direitos da pessoa idosa, com vistas à aferição do efeito de suas ações em relação à política pública a ser atendida, medida necessária para orientar a gestão e otimizar a aplicação dos recursos públicos, cujo cumprimento poderá ser verificado pelo TCU em futuros processos de contas ou de fiscalização, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Resolução/TCU 315/2020.